Tribunal: STF
Processo: ARE 1403084
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE MIELOFIBROSE. PRESCRIÇÃO DE USO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.  



    1. A negativa de fornecimento da medicação na via administrativa se deu sob o argumento de que o medicamento Ruxolitinibe não é padronizado pela SES-DF.  



    2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.  



    3. A Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.  



    4. Comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a condenação do ente federativo à prestação do medicamento indicado pelo médico assistente. 



    5. Inexistência de argumentos aptos a afastar a obrigação estatal. 5.1. O eventual impacto orçamentário não é causa suficiente para se sobrepor ao princípio de preservação e melhora das condições de vida do Autor. 5.2. O Estado tem o dever de materializar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal, com o escopo de assegurar a vida digna dos seus cidadãos 



    6. Apelação Cível conhecida e provida.”  



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Aduz que “restou devidamente assentada a premissa fática no v. acórdão recorrido no sentido de que o medicamento objeto da presente ação não é padronizado pelo SUS. Considerando que a padronização é de competência da União – Ministério da Saúde – não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação”.



    Assevera que “o TJDFT limitou-se a encampar o entendimento firmado pela r. sentença no sentido de que o Estado é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde de que necessita a parte autora. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Distrito Federal”. 



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o presente agravo.



    Em 26/09/2022, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.234.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “Esta Presidência, em decisão de ID 3653257, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. 



    O STJ (ID 40285597) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. 



    É que a tese trazida pelo agravante, de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como de remessa dos autos à Justiça Federal, não foi prequestionada. 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.234. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso, porque o tema concernente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, notadamente a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Corte a quo não cuidaram do referido tema, o qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente